Tribunal: TJDFT
Processo: 0722886-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722886-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR AGRAVADO: DESEMBARGADOR DIAULAS COSTA RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS e por EURÍPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR em face do acórdão n.o 1666491 (ID 44007827), deste Conselho Especial, que, por unanimidade, não conheceu do agravo interno interposto pelos ora embargantes. Em resposta aos aclaratórios (ID 44847996), o excepto noticiou a extinção do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) – excipiente/ora embargante – pelo Tribunal Superior Eleitoral. Considerando tal relevante notícia, intime-se a parte embargante para se posicionar sobre o tema, em homenagem ao artigo 10 do Código de Processo Civil, esclarecendo, sobretudo, o interesse no prosseguimento do incidente. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator